Tribunal: TJES
Processo: 5001486-86.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-86.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 34.792.262 ANDREIA DE CARVALHO MOREIRA e outros
RECORRIDO: ROBERTO MEDEIROS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001486-86.2022.8.08.0026

RECORRENTES:
ANDREIA DE CARVALHO MOREIRA 03460893796, CELIO CLAUDIO EFFGEN

RECORRIDO:
ROBERTO MEDEIROS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO. CHEQUES DE CONTA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO COMPROVADO RECLAMAÇÃO COM O VENDEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ROBERTO MEDEIROS DA SILVA em face de ANDREIA DE CARVALHO MOREIRA 03460893796, CELIO CLAUDIO EFFGEN.

Em síntese, a parte autora
narra que em 18 de novembro de 2021 vendeu o veículo M.BENZ313CDI SPRINTERM, ESPÉCIE/TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS, PLACA MSC0337, COR BRANCA, DIESEL, ANO/MODELO 2008, RENAVAM 00964883481, pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para os requeridos. Afirma que foi pago de entrada o total de R$30.000,00 (trinta mil reais) e o demais ficou combinado que seria pago em 4 cheques no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).Todavia, ao tentar descontar o primeiro cheque, teve a infeliz descoberta de que eles estavam vinculados a uma conta já cancelada. Assim, procurou os requeridos para receber o restante, tendo sido pago apenas R$3.000,00 (três mil reais) dos R$8.000,00 (oito mil reais) faltantes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil) reais, devidamente atualizados, desde a data dos respectivos cheques

2. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, o qual fixo como a data da citação, e correção monetária a partir desta.

DEIXO de acolher o pedido contraposto formulado.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7493760, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do requerente. No mérito, alega a existência de vício redibitório e inexistência de danos morais

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que esta deverá ser rejeitada.

Isto porque, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, em se tratando de bens móveis, a transmissão da propriedade se dá com a mera tradição. Portanto, somado ao fato de o proprietário do veículo no documento ter confirmado em audiência que vendeu-o para o autor, não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a legitimidade do recorrido para figurar no polo ativo.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que restou comprovada a existência da venda e o pagamento incompleto pelo bem.

No caso em comento, trata-se de compra e venda entre pessoas físicas, portanto não é aplicável o Código do Consumidor aos fatos.

Dessa forma, diante do que dispõe o Código Civil sobre obrigações, uma vez que foi acordado entre as partes a forma de pagamento e que o credor adimpliu com sua parte, qual seja, entregar o bem, sobra para o devedor a obrigação de cumprir com sua parte que é realizar o pagamento restante. Ademais, o recorrente não contradiz a informação de que os cheques estavam vinculados à conta já encerrada, apenas alegando que o veículo estava com diversos vícios ocultos.

O indivíduo que pretende adquirir um veículo
de um particular
tem a obrigação de verificar as condições e o estado do automóvel antes de concluir a compra. Caso existam defeitos facilmente identificáveis e o comprador não registre uma reclamação imediata, a responsabilidade por tais defeitos recairá sobre ele.

Portanto, cabe ao comprador, antes de finalizar a transação, levar um mecânico de sua confiança para inspecionar o veículo, garantindo assim a identificação de possíveis vícios.

Contudo, há situações em que os defeitos são de difícil detecção e só se tornam aparentes após algum tempo de uso, conhecidos como vícios ocultos, conforme previsto no artigo 441 do Código Civil.

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria para o uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor.

Se o vício se manifestar, tornando o uso do veículo inviável ou diminuindo seu valor, o comprador tem o direito de solicitar a redução proporcional do preço ou o cancelamento do negócio, devolvendo o veículo e recebendo o reembolso do valor pago, observando o prazo de 30 dias.
No entanto, não restou comprovado nos autos que o recorrente procurou o autor para reclamar sobre o estado do veículo ou requerer qualquer coisa que lhe fosse de direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)